Tribunal: TJMT
Processo: 1018308-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018308-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - CPF: 041.452.986-32 (ADVOGADO), AURELIO VITORIA MIRANDA - CPF: 568.449.561-34 (EMBARGADO), ROMEU BENEDITO PEREIRA - CPF: 630.398.001-59 (EMBARGANTE), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

-

AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
ROMEU BENEDITO PEREIRA
,
contra acórdão
que
deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interpost
o pelo ora embargado.

O embargante

sustenta
que o acórdão foi contraditório em relação
a não observação
do fato de

que o advogado já
se encontrava
habilitado nos autos e intimado da r. sentença de embargos publicada em 03/05/2024
.

Sustenta que a
constituição de outro advogado não legitima

a renovação de

atos processuais em andamento ou já concluídos.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
o
embargante, a título
de
omissão e
contradição
, pretende

revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque
, no caso, verificou-se que
,

conforme a certidão de Id. 231482190 “
no dia 01/05/2024 foi feita a intimação a Defensoria Pública VIA DJE que representava o Agravante, e em,

07/05/2024 a Defensoria Pública peticionou no id 154835493, informando o juízo que não representava mais o Agravante, tendo em vista contratado advogado. E somente

em 01/07/2024 que a decisão foi novamente publicada via DJE em nome do Advogado do Agravante Dr. CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - OAB/PA 13.573.”

Desse modo, observou-se que
o agravo foi interposto em 08/07/2024, portanto está tempestivo, porquanto dentro do prazo de 15 dias após a
publicação em
DJe
, feita em 01/07/2024,

conforme certidão de Id. 231482190.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é
aquela constante dentro do pr
ó
prio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e n
ã
o aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclus
ã
o do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADI
ÇÃ
O QUE AUTORIZA A OPOSI
ÇÃ
O DE EMBARGOS DECLARAT
Ó
RIOS
É
A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSI
ÇÕ
ES DO PR
Ó
PRIO JULGADO, E N
Ã
O ENTRE A SUA CONCLUS
Ã
O E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. N
ã
o compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposi
çã
o de recurso extraordin
á
rio, basta a pr
é
via oposi
çã
o de embargos de declara
çã
o (vide S
ú
mula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro L
Á
ZARO GUIMAR
Ã
ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
ª
REGI
Ã
O), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que
apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024